Tribunal: STF
Processo: HC 206075
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA.



    1. As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Sobressai a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade dos crimes que lhe são imputados e pela notícia de que integra destacada organização criminosa e, por ser contador, seria o responsável pela “regularização das aquisições ilícitas, a realização dos documentos correlatos, a intermediação entre as vítimas e a liderança do grupo, contatos com os cartórios de registro, obtenção das formas de sonegar impostos, entre outros feitos”.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).



    4. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (HC 168029 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019 e HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017). 



    5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.